Tribunal: TJBA
Processo: 8000318-23.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000318-23.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
CINTIA SILVA GOMES, ERISSON LIMA DA SILVA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE MATA ATLÂNTICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. SÚMULA 623 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido em ação civil pública ambiental, condenando o apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 366.709,59 (trezentos e sessenta e seis mil, setecentos e nove reais e cinquenta e nove centavos) ao fundo estadual de proteção da Mata Atlântica.

2. O
dano ambiental
. Supressão de vegetação nativa e plantio de bananas em área aproximada de 2,0 hectares na "Fazenda Rio Vermelho", situada no distrito de Orobó, município de Valença/BA.

3.
As alegações recursais
. O apelante sustenta preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa. No mérito, alega ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano, argumentando que adquiriu o imóvel já degradado por invasores. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o atual proprietário do imóvel é parte legítima para responder por danos ambientais ocorridos antes da aquisição do bem; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (iii) saber se o valor indenizatório fixado é proporcional ao dano ambiental constatado.

III. Razões de decidir

5. As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, conforme Súmula 623 do STJ, sendo transmitidas ao adquirente do imóvel, que poderá responder pela sua violação independentemente de ter sido o causador direto do dano, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

6. Não ocorre cerceamento de defesa quando, designada audiência de instrução, a parte deixa de providenciar a intimação de suas testemunhas, configurando desistência tácita da prova, nos termos do art. 455, § 3º do CPC.

7. A multa administrativa aplicada pelo órgão ambiental não se confunde com a indenização civil, pois possuem naturezas e finalidades distintas.

8. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, dispensando-se a comprovação de culpa ou dolo, sendo suficiente a existência do dano e do nexo causal.

9. O parecer técnico que fundamentou o cálculo indenizatório não considerou os antecedentes do infrator e sua situação econômica, critérios expressos no art. 6º da Lei 9.605/98.

10. A adequação do valor indenizatório deve observar a proporcionalidade, considerando que o apelante aufere salário líquido de R$ 5.342,80 e adquiriu a propriedade através de penhora, por R$ 60.000,00, em razão de processo trabalhista.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/1981; Lei nº 7.347/1985, arts. 14 e 18; CPC, art. 455, § 3º e art. 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 623; STJ, EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000318-23.2022.8.05.0271
, em que figuram como apelante ANTONIO JOSE DA SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo para reduzir o valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), preservando a sentença vergastada em seus demais capítulos, nos te
rmos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08